Tribunal: TJDFT
Processo: 0723802-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TERCEIRO INTERESSADO. PAGAMENTO EFETUADO. SUSPENSÃO HASTA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NATUREZA PROPTER REM. NÃO VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. RESP. 1.730.651/SP. INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA ART. 826 CPC.
1. O pagamento do valor do débito, acrescido das custas processuais mais honorários advocatícios, efetuado pela agravante, na qualidade de terceiro interessado, objetivou a suspensão do leilão do imóvel de sua propriedade, com a consequente remissão da dívida.
2. De acordo com o artigo 826 do CPC, a execução pode ser remida quando a dívida atualizada for paga ou consignada, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, caso dos autos.
3. O entendimento do STJ, exarado no julgamento do REsp. 1.730.651/SP, não se aplica ao caso, porquanto o pagamento efetuado pelo terceiro interessado, tinha o objetivo de suspender o leilão do imóvel de sua propriedade, ou seja, visava remir a dívida, nos moldes do artigo 826 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.